Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600589-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0600589-21.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 27/08/2022
Processo referência: 0600589-21.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0600589-21.2022.6.16.0000, com pedido liminar de tutela de
urgência, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 36 e na forma do
artigo 96 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), em face de Geraldo Stocco Filho, pretenso pré-
candidato está supostamente realizando propaganda eleitoral antecipada, em publicações na sua
rede social pessoal do Instagram, com mensagem de solicitação de apoio à sua pré-candidatura.
Seguem excertos representativos da documentação anexada "ele é bom como vereador. Mas vai
ser ainda melhor como deputado" e "conto com vocês na jornada rumo à assembleia legislativa do
Paraná". (Requer: a) A entrega da tutela de urgência. b) O recebimento da presente representação
eleitoral, com a notificação do representado para, querendo, apresentar defesa no prazo de dois
dias, nos termos do disposto no artigo 96, § 5º, da Lei nº 9.504. c) A produção de todas as provas
admitidas em direito, em especial a documental, consistente na juntada da íntegra da Notícia de
Fato nº 1.25.000.002025/2022-37 em anexo. c) Ao final, a total procedência da presente
Representação Eleitoral, para que seja reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral veiculada,
condenando o representado à sanção prevista no §3º, art. 36 da Lei nº 9.504/97).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERALDO STOCCO FILHO (RECORRENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43383189
10/11/2022
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 43383189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.252

RECURSO na REPRESENTAÇÃO ELEITORAL Nº 0600589-21.2022.6.16.0000 – Ponta Grossa
– PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERALDO STOCCO FILHO
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ANTECIPADA. PEDIDO
DE APOIO POLÍTICO. EXCEÇÃO LEGAL.
ART. 36-A, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97.
ADMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. O art. 36-A, § 2º, da Lei nº 9.504/97,
estabelece que “Nas hipóteses dos incisos I a
VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura,
das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
2. A divulgação de postagens em rede social
em busca de apoio político, no período de pré-
campanha, é permitido e não encerra pedido
explícito de voto.
3. A veiculação de duas postagens em redes
sociais de pré-candidato, mencionando sua
trajetória de vida e propondo realizar política
com seriedade não implica em pedido de voto,
mas apenas promoção pessoal, admitida pelo
art. 36-A, da Lei das Eleições.
4. Recurso conhecido e provido.

Num. 43383189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 16/09/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral (id 43065022) interposto por GERALDO STOCCO FILHO em face
da sentença (id 43059560) que julgou procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, confirmando a liminar e condenando o representado ao pagamento de
multa no importe de R$5.000,00, em virtude de propaganda eleitoral antecipada.
Sustenta, em apertada síntese, que não houve propaganda antecipada, tendo em vista que tão
somente noticiou aos eleitores e população, em rede social, sua intenção de disputar as eleições
2022, nos termos do artigo 36-A, da Lei nº 9.504/97, o que é lícito, não tendo havido pedido
explícito de voto. Aduziu que ao pedir apoio, na realidade “buscava apoio para vencer a primeira
etapa, qual seja ter o nome confirmado como candidato quando da convenção
partidária/federativa”. Requereu a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a
representação.
Intimado, o Parquet apresentou contrarrazões ao recurso (id 43068533), pugnando pelo
desprovimento do recurso.
É o breve relato.

VOTO VENCEDOR

1. Mudança de entendimento:
A dinâmica do colegiado, entre outras tantas, traz a vantagem do debate e da reflexão.
Para quem, como eu, não tem compromisso com o erro, revisitar entendimentos até então

Num. 43383189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
firmados é natural.
A reflexão decorre de um exercício de humildade judicial, inspirada em voto proferido pelo
Ministro LUIZ FUX, no julgamento do RE 852.475, em que Sua Excelência retratou
posicionamento anteriormente apresentado

Foi dentro desse viés que pedi vistas do presente caso.

2. Pedido de apoio do Pré Candidato. Possibilidade.
Esta Corte, recentemente, enfrentou o tema no Autos 0600390-96.2022.8.16.0000, da relatoria da
Eminente Juíza Auxilar, Dra MELISSA OLIVAS, que votara no sentido de enquadrar como
irregular a propaganda antecipada contendo o chamado pedido de apoio político. Naquela
oportunidade, manifestei-me aderindo ao voto da relatora.
Contudo, a divergência aberta pelo Eminente Juiz Membro, Dr Thiago Paiva dos Santos,
convenceu-me.
A divulgação de postagens em rede social em busca de apoio político, no período de pré
campanha, é permitido e não encerra pedido explícito de voto.

Num. 43383189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
A regra é a liberdade de expressão, conforme inciso IX, do art. 5, CF. Assim, as intervenções da
Justiça Eleitoral devem ser pontuais e as vedações impostas pela legislação interpretadas de
forma restritiva.
Na linha da jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:
“1. A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por
encerrar direito moral do indivíduo, mas também por consubstanciar valor
fundamental e requisito de funcionamento em um Estado Democrático de
Direito, motivo por que o direito de expressar-se e suas exteriorizações
(informação e de imprensa) ostenta uma posição preferencial
(preferred position) dentro do arquétipo constitucional das liberdades (...)” –
(Ac. de 28.11.2017 no AgR-REspe nº 11093, rel. Min. Luiz Fux.)

Indo além, desde quando o § 2º, do art. 36-A, da Lei 9504/97, estabeleceu que “Nas hipóteses
dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, tais
manifestações de pedido de apoio não podem mais ser consideradas pedido explícito de voto,
esses sim vedados pela legislação.
Conferindo o teor das postagens, duas abaixo que bem identificam o tom adotado, a constatação
de mero pedido de apoio político é inequívoca, inexistindo, por outro lado, nada que se
assemelhe a pedido de voto:

O Recorrente usou das redes sociais para fazer pré campanha, notadamente veiculando sua
trajetória de vida (foi eleito vereador), procurou dialogar com uma população mais jovem

Num. 43383189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
(referindo-se aos estagiários) e propôs realizar política com seriedade. Tudo, enfim, permitido
pelo referido § 2º, do art. 36-A, acima citado.
Em balizada doutrina, Olivar Coneglian, in Propaganda Eleitoral, 15ª edição, 2022, Juruá, propõe-
se a encerrar o tema com muita propriedade.
Traçando um retrato do ambiente político-eleitoral que imperava antes da edição da Lei reforma
trazida pela Lei 13165/2015, que fez acrescentar o referido § 2º, ao artigo 36-A, da Lei 9504/97,
fez o autor a correta constatação:
“(...) Com o art. 36-A, tudo ficou mais fácil: só se considera propaganda antecipada
aquela mensagem que contenha pedido explicito de votos. Não basta que, em
qualquer nível, de conotação ou denotação, o texto leve o eleitor a pensar na
eleição (...)
Antes do advento do art. 36-A, havia incoerência e boas doses de cinismo,
insensatez e paranoia em todo arcabouço jurídico em torno do dia inicial da
propaganda.
Qualquer propaganda eleitoral só seria permitida a partir de 16 de agosto do ano
eleitoral, mas os pretensos candidatos se viam na contingência de aparecer na
mídia e perante os futuros possíveis eleitores para se tornarem conhecidos.
Somente a poder de muito recurso financeiro um candidato poderia sair do
anonimato e se fazer conhecido no curto período de campanha. E o que se via no
cenário brasileiro antes do período certo era um disfarce de campanha. O futuro
candidato sabia que seria candidato, lutava para ser candidato, todo munda sabia
que ele sairia candidato, mas ele tinha que ter uma postura falsa, como se a
condições de futuro candidato fosse pecado (e era).”

E, após esse correto panorama da antiga quadra brasileira, o autor então chega à conclusão de
que o futuro candidato pôde entrar no mundo político sem receio de pedir apoio, de divulgar suas
ideias, seus pensamentos, seus feitos e projetos, enfim, tudo aquilo que antes só era dado ao
detentor de mandato fazer:
“(...) Nessas condutas ou ações há impedimento expresso para o pedido de voto.
No entanto, não há impedimento de pedido de apoio político, de divulgação da pré-
candidatura, nem de divulgação de ações políticas já desenvolvidas pelo pré-
candidato, ou das ações que ele pretende desenvolver no futuro.
Observa-se que o leque de ações que um pré-candidato pode desenvolver com
vistas a sua candidatura futura é muito amplo.
A diferença entre a situação antiga e a atual é que antes qualquer dessas condutas
poderia ter o laivo, a mancha da próxima eleição, e ser combatida como
propaganda antecipada, e agora tais condutas recebem a permissão legal e não
mais serão consideradas ilícitas.

Num. 43383189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
A ilicitude está apenas em um ponto: peça tudo, mas não peça voto.
O que é pedido de apoio político? O candidato, se quiser pedir apoio político,
deverá se manter dentro de um limite estreito de significados, para não acabar
pedindo voto. Há diferença entre pedir voto e pedir apoio político. Pedir voto é pedir
que o eleitor escolha o candidato pedinte como merecedor de seu voto. Já pedir
apoio político tem um significado mais amplo. O candidato pedindo quer que o
destinatário do pedido aceite sua posição política, leia sua mensagem, concorde
com seu programa, aplauda o que ele já fez, apoie o que ele pretende fazer. O
limite é tênue, mas, se não houver pedido explicito de voto, não poderá haver
problema para o pré-candidato.
O futuro candidato não precisa temer ao falar de sua futura candidatura. Ele é pré-
candidato e pode falar que é.
Também pode fazer divulgação de obras que já realizou ou daquelas que pretende
realizar, se conseguir o mandato futuro.
O resumo de tudo é este: a pré-candidatura entrou decisivamente no mundo
político, com estatura legal, e colocou de lado aquela verdadeira hipocrisia que o
sistema antigo consagrava.”
O Colendo TSE posiciona-se no mesmo sentido:
[...] Propaganda eleitoral antecipada [...] 2. O Tribunal de origem entendeu
configurada a propaganda eleitoral antecipada por inferir a existência de
pedido explícito de votos em virtude do uso, pelo agravado, da expressão
‘tamo junto’ em entrevista concedida durante palestra e divulgada em
veículos de imprensa, assim como pela divulgação da imagem do
pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado em postagem na
rede social Facebook. 3. Este Tribunal, no julgamento da Rp 0601161–94, rel.
Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018, e da Rp 0601143–73, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 21.8.2018, ambos os feitos referentes às
Eleições de 2018, assentou que o mero ato de promoção pessoal, sem pedido
explícito de voto, não caracteriza a propaganda eleitoral antecipada, cuja
aferição deve ser realizada com base em elementos objetivamente
considerados, e não na subjetividade do julgador ou na intenção oculta de
quem a promoveu. 4. Na espécie, as mensagens impugnadas não
desbordaram dos limites fixados pelo art. 36–A da Lei 9.504/97, segundo o
qual não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja
pedido explícito de voto, a participação de filiado ou pré–candidato em
entrevistas, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos
(inciso I), e a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas
(inciso V), sendo, nessas hipóteses, permitido pedido de apoio político (§ 2º).
5. A expressão ‘tamo junto’ não autoriza a conclusão do Tribunal de origem
de que teria ficado caracterizada a veiculação de propaganda eleitoral
antecipada, pois ela não tem similaridade semântica com pedido explícito de

Num. 43383189 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
votos. 6. A veiculação da imagem do pré–candidato com o número do partido
ao qual é filiado em postagem na rede social Facebook, sem pedido explícito
de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada [...]”.- (Ac. de 5.9.2019
no AgR-REspe nº 060023063, rel. Min. Sergio Banhos.)

Em conclusão, e com o devido respeito ao voto da Em. Relatora, voto pelo provimento do
presente recurso, para o fim de reformar a r. sentença recorrida, afastar as penalidades impostas
ao recorrente e julgar assim improcedente a presente representação.

JOSÉ RODRIGO SADE
REDATOR DESIGNADO

VOTO DE DESEMPATE

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do empate ocorrido na
votação.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GERALDO STOCCO FILHO em face da sentença
prolatada pela Juíza Auxiliar desta Corte, Drª Melissa de Azevedo Olivas, que, julgando procedente
a Representação por Propaganda Eleitoral irregular ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, condenou o representado ao pagamento de multa no importe de R$5.000,00, em virtude
de propaganda eleitoral antecipada, determinando a exclusão da publicação impugnada da rede
social.
Na Sessão Presencial do dia 05 de setembro, este Tribunal conheceu do recurso eleitoral interposto,
à unanimidade.
No mérito, a eminente Relatora, Drª Melissa de Azevedo Olivas, votou por negar provimento ao
recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a representação eleitoral proposta.
Entendeu a Relatora que a publicação contestada se caracterizou como propaganda eleitoral
antecipada, vez que possui pedido explícito de votos, consubstanciado na utilização das ditas
"palavras mágicas”, as quais possuem equivalência semântica com o pedido de voto, consoante
jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 43383189 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
Compreendeu, ainda, que o representado, ora recorrente, teria auferido posição privilegiada na
disputa por votos, tendo em vista que teve um tempo maior que os demais concorrentes para
arregimentar o eleitorado, em violação ao princípio da isonomia.
Acompanharam-na o Desembargador Fernando Wolff Bodziak e a Desª Cláudia Cristina Cristofani.
O Dr. José Rodrigo Sade inaugurou divergência, dando provimento ao recurso eleitoral para julgar
improcedente a representação eleitoral, ao fundamento de que o conteúdo da publicação se trata de
pedido de apoio político e divulgação de pré-candidatura aos eleitores, dentro das balizas permitidas
pelo art. 36-A da Lei nª 9.504/97.
Seguiram com a divergência o Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e o Dr. Thiago
Paiva dos Santos.
Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e com base no artigo 78 do
Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no tocante a esse ponto específico.
A controvérsia de que ora se cuida cinge em definir se a publicação impugnada na presente lide
consiste em propaganda eleitoral antecipada em afronta ao artigo 36 da Lei Eleitoral.
Depreende-se da narrativa fática, contida na peça inaugural, que o recorrente compartilhou em seu
perfil pessoal na rede social instagram um post com fotos e textos em que faz uma breve narrativa
de sua trajetória política, no qual se depreende os seguintes dizeres: “Conto com vocês na jornada
rumo à Assembleia Legislativa do Paraná!”, “Em 2022, temos um novo desafio! Conquistar uma
cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná”, “Bora? Conto com cada um de vocês!
De início, esta Presidência compreende o alcance da preocupação da emérita Relatora e daqueles
que a acompanharam quando buscam garantir a higidez do processo eleitoral e a igualdade de
chances entre os candidatos, impedindo que algum deles largue antes dos demais na corrida eleitoral
e na disputa por votos.
Sucede que o conjunto de argumentos fáticos-normativos no particular depõe em favor da
Divergência.
Isso porque, com bem ponderado pelo Dr. José Rodrigo Sade, o texto trazido na referida publicação,
pelo então pré-candidato, não constitui propaganda eleitoral antecipada.
Com efeito, o post impugnado faz alusão à pré-candidatura do recorrente, bem como de sua
trajetória política, pedindo o apoio político dos eleitores para sua futura candidatura à deputado
estadual, sem ultrapassar as balizas do referido art. 36-A.
Neste sentido, entendo que é necessária uma mudança no entendimento da jurisprudência deste
Regional no tocante a utilização das “magic words” (palavras mágicas), tendo em vista que a
vedação do pedido de “apoio” político esvazia o conteúdo do §2º do art. 36-A, que veio justamente
para permitir ao pré-candidato a possibilidade de divulgar sua pré-candidatura, suas ideias e pedir
apoio político aos eleitores.
Em caso semelhante, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que “é lícito ao cidadão explicitar, em

Num. 43383189 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo eletivo futuro,
podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar compromissos a serem assumidos e
rogar apoio político. Previsão expressa, por opção legislativa, no art. 36–A, V, § 2º, da Lei n.
9.504/97 (TSE, AgRg no AREspE nº 060004983/SE, rel. design. Min. Carlos Horbach, DJE
08/11/2021).
Assim, verifico que este é exatamente o caso em concreto discutido nestes autos, no qual o
recorrente pede apoio dos eleitores a sua pré-candidatura, não havendo qualquer infração à
proibição de veiculação de propaganda eleitoral no período vedado.
Deste modo, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário, reputo que os fatos, conforme
demonstrados, não extrapolam os limites do art. 36-A da Lei nº 9.054/97, não se caracterizando
como propaganda eleitoral antecipada.
Com estes fundamentos, pedindo vênia à Relatora e àqueles que a acompanharam, voto com a
Divergência para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto a fim de
julgar improcedente a presente representação por propaganda eleitoral antecipada.
É este o resultado que fica proclamado por maioria de votos.

Des. COIMBRA DE MOURA
Presidente

VOTO CONVERGENTE
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto à admissibilidade. Todavia, com a
devida vênia, ouso discordar do seu entendimento quanto à matéria de fundo.
Recapitulando o fato sob julgamento, o presente recurso eleitoral tem por objeto a reforma de
sentença proferida por juíza auxiliar que julgou procedente representação por propaganda
eleitoral antecipada.
A controvérsia dos autos corresponde a publicações na rede social Instagram que teriam, em
suma, queimado a linha de largada, ao veicular as seguintes imagens:

Num. 43383189 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44

Num. 43383189 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44

Num. 43383189 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
Na decisão recorrida, a e. relatora entendeu que os seguintes trechos, utilizado nas peças
publicitárias, teria equivalência semântica com o pedido explícito de votos:
Conto com vocês na na jornada rumo à Assembleia Legislativa do Paraná!”, “Em 2022, temos
um novo desafio! Conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná”, “Bora? Conto
com cada um de vocês!
Na minha ótica, a questão merece solução diversa.
Nas democracias ocidentais modernas, a liberdade de expressão é um importante vetor de
sustentação do Estado de Direito.
No caso específico do Brasil, extrai-se do artigo 5º, incisos IV e IX, e do artigo 220, § 2º, ambos
da Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
[não destacado no original]
Em síntese, a Carta Magna preconiza que é livre a manifestação de pensamentos e
posicionamentos pessoais, o que se aplica a qualquer conteúdo e a qualquer meio de
disseminação, inclusive sobre questões políticas nas redes sociais.

Num. 43383189 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
A liberdade é a regra, de sorte que qualquer restrição há de ser vista sempre como excepcional.
O Supremo Tribunal Federal adota esse entendimento e o expande, enquadrando como garantia
fundamental a liberdade de expressão. Ilustrativamente:
(...)
2.
O
Supremo
Tribunal
Federal
reconhece
a
instrumentalidade
da liberdade
de expressão no contexto político-eleitoral, visto que se destina a estimular e ampliar o
debate público, permitindo que os eleitores tomem conhecimento dos diversos projetos
políticos em disputa. O destinatário último da troca de informações durante o período eleitoral
é o cidadão eleitor, titular do direito ao voto, que deve ser exercido de forma livre e soberana.
Não são admitidas, por contrárias à liberdade de expressão, limitações que venham a
desencorajar o fluxo de ideias e propostas de cada candidato, ou a exercer uma censura prévia
quanto a determinado conteúdo, cabendo a responsabilização, a posteriori, por eventuais
abusos praticados no exercício desse direito. Precedentes: ADI nº 3.741/DF, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/2/07; ADI nº 4.451/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19; ADI nº 4.650/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 24/2/16.
(...) [STF, ADI nº 5970, rel. Min.Dias Toffoli, publ. 08/03/2022, não destacado no original]
A liberdade de expressão é uma garantia que orquestra a livre participação política e fomenta o
devido funcionamento do sistema democrático de direito.
É compreendida como elemento essencial ao pluralismo de ideias e opiniões e, por ser um tema
de suma importância, ainda mais na conjuntura atual onde a troca de informações é
constante, tem estado em julgados não só no Brasil mas também em nível global e, com isso,
conquistado espaço jurídico para debates cada vez maiores, os quais devem ser entendidos à luz
de um diálogo aprofundado com o intuito de formar uma equidade em escala mundial.
Os parâmetros internacionais da garantia à liberdade de expressão estão previstos em
numerosos documentos, nos quais se visa aumentar a amplitude das políticas de proteção, tendo
em vista sua natureza difusa, ou seja, o alcance indeterminado e indeterminável de pessoas ao
redor do mundo sem qualquer pré-requisito.
A Convenção Europeia dos Direitos Humanos, documento de destaque, é taxativa no estudo
e evolução da liberdade de expressão quando em conflito com os demais direitos garantidos à
sociedade, trazendo portanto, a ênfase de que se trata de um fundamento essencial de uma
sociedade democrática.
Diante disso, pertinente se faz a menção ao artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos
Humanos, conforme segue:
ARTIGO 10°
Liberdade de expressão
1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade
de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias sem que possa
haver ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fronteiras. O

Num. 43383189 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
presente artigo não impede que os Estados submetam as empresas de radiodifusão, de
cinematografia ou de televisão a um regime de autorização prévia.
2. O exercício desta liberdade, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser
submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que
constituam providências necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional,
a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a
protecção da saúde ou da moral, a protecção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a
divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a imparcialidade do
poder judicial.
Em interpretação ao artigo supramencionado, extrai-se da doutrina de Francisco Teixeira da
Mota:
O TEDH na apreciação dos casos que lhe são submetidos, atribui o grau máximo de proteção
ao debate político e à liberdade de expressão quando estão em questões públicas ou
políticas, nelas se incluindo as próprias figuras públicas e as suas actuações.
(...)
[MOTA, Francisco Teixeira da. O tribunal europeu dos direitos do homem e a liberdade de
expressão: os casos portugueses - Coimbra Editora, 2009, p. 21]
Com a mesma orientação que essas cortes constitucionais, o Tribunal Superior Eleitoral vem
reafirmando em seus julgados que a liberdade de expressão engloba também as divulgações
com a finalidade de promoção pessoal dos pré-candidatos, em paradigmáticos acórdãos, dos
quais se destacam:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. PREFEITO. PUBLICAÇÃO, EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL, EM
PERÍODO VEDADO, DE ATOS DE SUA GESTÃO À FRENTE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL. BRASÃO DA PREFEITURA QUE APARECE DE FORMA INCIDENTAL.
CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. DECISÃO REGIONAL EM
DESARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO E RECURSO
ESPECIAL PROVIDOS.
1. A Corte regional manteve a sentença que julgou procedente a representação por conduta
vedada, por considerar que configura publicidade institucional divulgada em período vedado,
publicações, no perfil pessoal do Instagram do então prefeito, divulgando obras realizadas pela
Prefeitura, com uso de brasão do município.
2. A conclusão assentada pela Corte regional destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior,
que já assentou que a utilização de redes sociais privadas, em período vedado, para
divulgar realizações do governo municipal, com a finalidade de promoção pessoal, não
caracteriza conduta vedada. Precedentes.
3. Agravo e recurso especial providos.
[AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060060882, Acórdão Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE, Data 30/08/2022]
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PRÉ–CANDIDATO.
PREFEITO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. USO DE "PALAVRAS

Num. 43383189 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
MÁGICAS". INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Assim, para as Eleições 2020, o TSE reafirmou seu entendimento de que a mera referência à
candidatura e a promoção pessoal dos pré–candidatos, por si sós, não configuram
propaganda extemporânea, ficando vedada a utilização de palavras mágicas que
evidenciem o pedido explícito de voto. Precedentes.
(...)
[AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060002272, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE, Data 23/09/2021]
Não diferente, este Regional também tem se alinhado a essa concepção:
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA EM PERFIL DO INSTAGRAM. POSTAGEM DENTRO DO LIMITE DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A análise do caso concreto permitiu aferir que as publicações apontadas estão situadas
dentro dos limites referentes ao direito constitucional à liberdade de expressão, de alta
relevância no processo democrático, restando afastada a configuração de propaganda
eleitoral antecipada.
2. Posicionamento formado da Corte Eleitoral do Paraná de que a divulgação de número, bem
como slogan não configuram propaganda antecipada, mas apenas promoção pessoal,
assim como a divulgação no nome do pré-candidato.
3. Recurso conhecido e improvido
[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL, Acórdão nº 56.438, rel. Des. Rogério De Assis, Publicação:
DJE, Data:. 19/10/2020]
A garantia fundamental à liberdade de expressão revela-se essencial na seara eleitoral,
viabilizando que os candidatos exponham as suas ideias e as defendam perante os demais,
fomentando e contribuindo para o amadurecimento do debate político, vital para um ambiente
saudável de contrastes, muitas vezes profundos, entre as concepções de mundo e as opções
econômicas, sociais, de costumes, dentre outras.
Passando à análise do caso concreto, verifica-se de plano que o recorrente sustenta ter
respeitado os limites impostos (id. 43065022), alegando que:
(i) o fato não se referiu a propaganda eleitoral antecipada e sim a uma mera informação aos
eleitores e população sobre sua participação nas eleições de 2022;
(ii) enquadramento das frases contidas na publicação como “palavras mágicas” é uma
interpretação que restringe ilegalmente a liberdade de expressão.
A questão sob julgamento diz respeito aos seguintes termos, extraídos do Instagram veiculado
pelo recorrente: “Conto com vocês na jornada rumo à Assembleia Legislativa do Paraná”; “Em
2022, temos um novo desafio! Conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná”; e
“Bora? Conto com cada um de vocês!”.
A própria construção das frases mostra que não foi utilizado o tempo verbal no imperativo -

Num. 43383189 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
característica essencial do pedido de votos, como já destacado no trecho transcrito do acórdão
paradigma do TSE, mas apenas o desejo interno do pré-candidato no sentido de procurar a
exaltação de suas qualidades pessoais, a fim de conquistar eleitores.
Não se trata, portanto, de associar as frases a pedido expresso de voto ou propaganda eleitoral
antecipada, mas sim conduta com a finalidade de motivar e conquistar a simpatia de qualquer
partícipe da rede social, tenha ele vinculação política ou não.
Na sentença recorrida, a e. relatora fundamentou seu entendimento no art. 36, caput e § 3º, da
Lei nº 9.504/97. Constou da sentença:
(...) configurada a propaganda eleitoral antecipada, de rigor a confirmação da decisão liminar,
com a condenação do infrator ao pagamento da multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº
9.504/97.
Saliente-se que em se tratando de rede social do próprio representado, que sequer nega ser o
autor das postagens, verifica-se ser ele não só o responsável, mas também o beneficiário do
conteúdo considerado ilegal.
Em face do exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgo procedente a
representação, para declarar a ocorrência da propaganda eleitoral antecipada e, via de
consequência, aplicar multa ao representado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97. (...)
Todavia e com a devida vênia, a questão possui tratamento específico na lei, conforme se extrai
do § 2º do artigo 36-A da Lei das Eleições:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013.
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]
Sendo expressamente permitida na legislação a exaltação de qualidades pessoais e a divulgação
de sua pré-candidatura na internet, a hipótese reclama interpretação sob o prisma da liberdade de
expressão, de modo que considerar que houve pedido explícito de voto mediante expressão
semanticamente equivalente às palavras mágicas do direito americano configura nítido
cerceamento àquela garantia, empobrecendo o debate político e dificultando a apresentação dos
pré-candidatos.
Nesse contexto, é de se reconhecer que os comentários proferidos pelo recorrente não passaram

Num. 43383189 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
de divulgação da pretensa candidatura com a exaltação de qualidades pessoais, que atendem a
liberdade de expressão.
Portanto, merece reforma a sentença (id. 43062772), visto que a manifestação pública do
recorrente não desbordou dos limites da liberdade de expressão nem desrespeitou qualquer regra
eleitoral, não configurando propaganda eleitoral antecipada.
Isso posto, diante da argumentação expendida e renovando o pedido de vênia à e. relatora, voto
por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral para, reformando a sentença, julgar
improcedente a representação e, de consequência, afastar a multa aplicada.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS

VOTO VENCIDO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a tempestividade de interposição, o recurso
deve ser conhecido.
Com fito a reformar a sentença, o recorrente aduz a inexistência de pedido explícito de voto na postagem,
que não se utilizou de meio proscrito, não ocorrendo mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, de
modo que apenas apresentou sua pré-candidatura e conclamou a população a o apoiar para ter seu nome
confirmado como candidato (oficialmente) pela convenção partidária.
Sem razão.
A
postagem
questionada,
publicada
na
URL
https://www.instagram.com/p/CfmwKyZu3h4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=, possuía o seguinte teor:
Sabido que a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto do ano eleitoral, conforme

Num. 43383189 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
estabelece o artigo 36 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97).
Apesar da legislação vedar a propaganda eleitoral antecipada, permite a alusão à pré-candidatura, bem como
a promoção pessoal, inclusive com participação em entrevistas, debates e exposição de projetos políticos,
desde que não haja pedido de voto, consoante art. 36-A, caput e incisos, da Lei nº 9.504/97.
No caso em análise, o pré-candidato, além de trazer breve narrativa a respeito de sua trajetória política,
constou da publicação os seguintes dizeres:
“Conto com vocês na jornada rumo à Assembleia Legislativa do Paraná!”, “Em 2022, temos
um novo desafio! Conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná”, “Bora?
Conto com cada um de vocês!”,
Embora de fato a palavra voto não tenha sido utilizada, utilizou-se da frase “conto com cada um de vocês”,
a qual possui equivalência semântica em relação ao pedido de voto, caracterizando assim, as chamadas
“magic words”.
Por mais que o recorrente persista na tese de que apenas apresentou sua pré-candidatura, ao acrescer a
redação “conto com cada um de vocês”, está, sim, valendo-se das chamadas “magic words” visando
angariar votos, claramente largando na frente de seus concorrentes na campanha eleitoral.
Quanto à alegação de que “buscava apoio para vencer a primeira etapa, qual seja ter o nome confirmado
como candidato quando da convenção partidária/federativa”, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Se a intenção do representado era buscar tão somente apoiadores na convenção partidária, a manifestação
deveria se dar em ambiente restrito, perante correligionários. Ao realizar postagem em rede social aberta
conclamando a população em geral a apoiá-lo, há, sim, clara evidência de que buscava apoio eleitoral
visando o êxito nas urnas.
Verifica-se que houve além da apresentação da pré-candidatura – o que de fato é permitido –, pedido de voto
nas eleições por meio das chamadas palavras mágicas. Conjectura hábil a rechaçar a tese de que apenas
pretendia apresentar a sua pré-candidatura à população.
Tanto é que inclusive sobrevieram às postagens respostas, tais como: “Tem meu voto meu querido pode
contar comigo @geraldostocco”, “Tamo contigo”.
A jurisprudência deste Tribunal Regional do Paraná e do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de
que o pedido de voto pode ser identificado por meio de expressões com equivalência semântica, como é o
caso das frases que constam nas postagens ora analisadas.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO. PROTOCOLO ANTES DE INTIMAÇÃO REGULAR. RECURSO
TEMPESTIVO - MÉRITO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. CARACTERIZAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE AO MENOS UMA DAS "PALAVRAS MÁGICAS". PUBLICAÇÃO NA REDE
SOCIAL FACEBOOK DA PRÉ-CANDIDATA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES BALIZADORES
DO ART.36-A DA LEI 9.504/1997. SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.1. Recurso interposto antes da intimação formal e regular sobre o conteúdo da
sentença. Tempestividade.2. Candidata que faz postagem na rede social Facebook, exaltando
seu trabalho como vereadora, colocando-se à disposição da população e finalizando com a
expressão "conto com o seu apoio". 3. Em que pese não tenha utilizado a expressão "voto",
verifica-se que se encontra presente ao menos uma das chamadas "magic words" (palavras
mágicas), qual seja, o termo "apoio". 4.Conteúdo da propaganda que extrapola os limites

Num. 43383189 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
balizadores previstos no art.36-A da Lei das Eleições, caracterizando a propaganda como
irregular. 5.Recurso conhecido e não provido. (TREPR, RE 06000770620206160195, Re. Des.
Carlos Alberto Ritzmann, PSESS em 19/10/2020). (grifo nosso)
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997. PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. PARCIAL PROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão
monocrática proferida pelo Min. Luiz Fux, relator originário do feito, que deu provimento ao
agravo para analisar o recurso especial e negar-lhe seguimento, mantendo acórdão
condenatório por propaganda eleitoral extemporânea.2. O TSE reconhece dois parâmetros para
afastar a caracterização de propaganda eleitoral antecipada: (i) a ausência de pedido explícito
de voto; e (ii) a ausência de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. Em relação ao primeiro parâmetro, esta Corte fixou a tese de que, para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, o pedido de votos deve ser, de fato, explícito,
vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da mensagem e do contexto em que
veiculada. Precedentes.3. O pedido explícito de votos pode ser identificado pelo uso de
determinadas "palavras mágicas", como, por exemplo, "apoiem" e "elejam", que nos levem a
concluir que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória. No caso, é possível
identificar pedido explícito de voto na fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu "voto de
confiança" nele e no pré-candidato a vereador Paulo César Batista, em reunião com moradores
do Município onde pretendia concorrer ao pleito.4. Por outro lado, não se verifica pedido
explícito de voto no discurso de Max Rodrigues Lemos, prefeito à época, que se limitou a
enaltecer as realizações de seu governo e demonstrar apoio ao pré-candidato Carlos de França
Vilela. Na ausência de pedido explícito de votos e de qualquer mácula ao princípio da
igualdade de oportunidades, as declarações encontram-se protegidas pela liberdade de
expressão, não configurando propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei
nº 9.504/1997.5. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a
condenação de Max Rodrigues Lemos pela prática de propaganda eleitoral antecipada,
mantendo, no mais, o acórdão recorrido (TSE, AgRResp 2931, Res. Luís Roberto Barroso, DJE
03/12/2018) (grifo nosso).
Importante ressaltar que a propaganda eleitoral realizada em período vedado coloca o infrator em uma
posição privilegiada, na disputa por votos, tendo em vista que passa a ter um tempo maior que os demais
concorrentes, para arregimentar o eleitorado, em violação ao princípio da isonomia e à garantia ao processo
eleitoral hígido.
Saliente-se que em se tratando de rede social do próprio representado, que sequer nega ser o autor das
postagens, verifica-se ser ele não só o responsável, mas também o beneficiário do conteúdo considerado
ilegal.
Assim, não se verificam motivos para reformar a sentença que reconheceu a ocorrência de propaganda
eleitoral antecipada, sendo medida de rigor a manutenção da condenação do infrator ao pagamento da multa
prevista no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97, inexistindo insurgência quanto ao seu valor.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença
guerreada, nos termos da fundamentação supra.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
JUÍZA RELATORA

Num. 43383189 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44

VOTO VISTA

Inicialmente, anoto que pedi vista dos autos para melhor analisar o conteúdo das postagens em rede
social durante a pré-campanha.
Com efeito, após atento exame da legislação de regência, dos autos e das bem lançadas razões do
voto da d. Relatora, tendo a reconhecer a irregularidade.
Isso porque o artigo 36-A dispõe que:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de
voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes
atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas
e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento
isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de
votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do art. 23
desta Lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias,
sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a

Num. 43383189 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão.

Como se denota da simples leitura, o permissivo de divulgação de pedido de apoio político se refere
apenas aos incisos I a IV, que trazem hipóteses restritas e, em sua maioria, dirigidas a
correligionários. O inciso I versa sobre ciclo de entrevistas com respeito a isonomia entre todos,
reforçando a idéia de apresentação de possíveis candidatos.
No particular, a divulgação ocorreu em rede social do candidato, não se enquadrando nos incisos I a
IV. Poderia recair no inciso V, que, contudo, não autoriza veiculação de pedido de apoio, mas
somente “de posicionamento pessoal sobre questões políticas”.
Portanto, da análise do conteúdo propagado, verifica-se que predomina, in casu, o pedido de
apoio e consequente voto e não a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas.
Diante do exposto, acompanho o voto proferido pela d. relatora para negar provimento ao recurso
eleitoral.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
DESEMBARGADORA FEDERAL NO TRE-PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0600589-21.2022.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - REDATOR DESIGNADO: DR. JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: GERALDO STOCCO FILHO - Advogado do RECORRENTE: RODRIGO KREDENS
SILVA - PR77995 - RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado. Voto de desempate do Presidente, Desembargador
Wellington Emanuel Coimbra de Moura, acompanhando a divergência. Vencida a Relatora, acompanhada
do Desembargador Fernando Wolff Bodziak e da Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. O
Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo

Num. 43383189 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/11/2022 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014093874900000042348060
Número do documento: 22111014093874900000042348060
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:10:44
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 16.09.2022.